Tribunal: TJES
Processo: 5013594-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013594-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ PAULO DA SILVA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA
. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que utilizou dos serviços da ré para deslocar-se de moto taxi. Aduz que o valor da corrida foi pago através de PIX para o piloto, mas a ré lançou cobrança indevida. Pugna pelo cancelamento da cobrança e por indenização por danos morais. A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débitos, mas improcedente o pedido indenizatório. O autor apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para obter indenização por danos morais.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Com efeito, apesar da narrativa do autor ser no sentido de que sofreu abalo emocional em decorrência dos fatos narrados, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Cabe ressaltar que a hipótese não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), e não houve sequer a menção de fatos e desdobramentos que pudessem representar ofensa aos direitos da personalidade da parte requerente.

(4).
Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, todavia, é necessário que pelo menos se aponte a circunstância gravosa que representou abalo à honra do ofendido.

(5).
A teoria do desvio produtivo, no presente caso, não socorre o autor. Não houve a comprovação de perda de tempo útil em tentativas frustradas de resolução do imbróglio junto à ré. A rigor, sequer há prova de tentativas de contato com o réu para solucionar o impasse administrativamente. Tudo foi resolvido com o ajuizamento do presente processo. Assim, não houve o “calvário” que usualmente justifica a pretensão de indenização por danos morais em razão da perda de tempo útil ou desvio produtivo.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)